Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004967-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALISON PREVELATO VIEIRA - CPF: 048.253.531-85 (ADVOGADO), MATHEUS ASSUNCAO REIS - CPF: 052.206.731-06 (AGRAVANTE), LEANDRO SERGIO LONZYNSKI - CPF: 799.981.941-72 (AGRAVADO), MATHEUS TIETZ VALERIO - CPF: 061.510.121-60 (ADVOGADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), MARIA TEREZA PALMIER - CPF: 799.550.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PALMIER ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.552.895/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ERRO ODONTOLÓGICO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA REPETITIVO 1.071 DO STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravos de Instrumento interpostos por MATHEUS ASSUNÇÃO REIS (RAI no 1004967-83.2026.8.11.0000) e por PALMIER ODONTOLOGIA LTDA e MARIA TEREZA PALMIER (RAI no 1006874-93.2026.8.11.0000), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer no 1029964-22.2025.8.11.0015, ajuizada por LEANDRO SÉRGIO LONZYNSKI, na qual foram deferidas a gratuidade da justiça ao autor, a inversão do ônus da prova e a atribuição aos réus do adiantamento dos honorários periciais. Os agravantes insurgem-se contra a manutenção da assistência judiciária gratuita e contra a imposição do custeio antecipado da perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova autoriza a transferência automática do adiantamento dos honorários periciais aos réus; e (iii) determinar a responsabilidade pelo custeio da prova técnica em ação consumerista envolvendo beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, incumbindo à parte contrária comprovar concretamente a capacidade econômica do beneficiário.

4 - A contratação de tratamento odontológico de elevado valor, isoladamente considerada, não afasta a hipossuficiência processual quando os autos contêm documentos aptos a demonstrar renda modesta e despesas ordinárias compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça.

5 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui regra de instrução e julgamento, não se confundindo com a obrigação de custeio da prova pericial.

6 - O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.071, consolidou o entendimento de que o fornecedor não está automaticamente obrigado a adiantar os honorários periciais em ações de consumo.

7 – O custeio da perícia deve observar o art. 95, § 3o, do CPC, incumbindo ao Estado suportar os honorários periciais quando a parte beneficiária da prova litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não transfere automaticamente ao fornecedor a obrigação de adiantar honorários periciais.

2.

O custeio da perícia deve observar o disposto no art. 95, § 3o, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.071 do STJ.

3.

O Estado deve suportar os honorários periciais quando a parte beneficiária da prova litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

4.

A revogação da gratuidade da justiça depende de prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária.

5.

Ambos os Agravos de Instrumento parcialmente providos, apenas para afastar a imposição aos réus do adiantamento dos honorários periciais, determinando que o custeio da prova observe o art. 95, § 3o, do CPC, ficando a cargo do Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos por
MATHEUS ASSUNÇÃO REIS
(RAI no 1004967-83.2026.8.11.0000) e por
PALMIER ODONTOLOGIA LTDA
e
MARIA TEREZA PALMIER
(RAI no 1006874-93.2026.8.11.0000), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer no 1029964-22.2025.8.11.0015, ajuizada por
LEANDRO SÉRGIO LONZYNSKI
.

Na origem, o autor narra que contratou os serviços odontológicos dos requeridos para realização de implante e instalação de prótese dentária fixa em zircônia, pelo valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), sustentando a existência de falhas técnicas na execução do procedimento, atraso na entrega definitiva da prótese e vícios estéticos e funcionais no resultado final do tratamento.

Alega que a prótese instalada apresentou desproporcionalidade estética, exposição gengival excessiva, desconforto funcional, dificuldades mastigatórias e fonéticas, além de inadequação à anatomia facial, razão pela qual ajuizou a demanda originária pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência.

O Juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:

(i) conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao autor; (ii) determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC; (iii) determinar a realização de perícia odontológica prévia para avaliação da prótese, implantes e condições bucais do requerente; (iv) atribuir à parte requerida o adiantamento dos honorários periciais, diante da inversão do ônus probatório.

O Agravo de Instrumento no 1006874-93.2026.8.11.0000
, as agravantes PALMIER ODONTOLOGIA LTDA e MARIA TEREZA PALMIER insurgem-se contra: (a) a concessão da gratuidade da justiça ao autor; (b) a determinação de custeio dos honorários periciais pelas requeridas.

Sustentam ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do autor e defendem que o custeio da perícia deve ser suportado pela parte que requereu a prova.

O Agravo de Instrumento no 1004967-83.2026.8.11.0000
, o agravante MATHEUS ASSUNÇÃO REIS sustenta, em síntese: (a) ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (b) impossibilidade de imposição do adiantamento dos honorários periciais sem prévia comprovação de culpa; (c) necessidade de dilação probatória, em razão da responsabilidade subjetiva do profissional liberal prevista no art. 14, § 4o, do CDC; (d) hipossuficiência financeira para arcar com os honorários periciais.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a obrigação de custeio da perícia.

Os pedidos de efeito suspensivo foram deferidos para sustar a ordem de pagamento.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Considerando a evidente conexão entre os Agravos de Instrumento, uma vez que ambos impugnam capítulos da mesma decisão interlocutória, passo ao exame conjunto das insurgências.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise:

(i) da manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor;

(ii) da legalidade da inversão do ônus da prova;

(iii) da atribuição aos réus do adiantamento dos honorários periciais.

I – JUSTIÇA GRATUITA.

Inicialmente, não assiste razão às agravantes PALMIER ODONTOLOGIA LTDA e MARIA TEREZA PALMIER quanto ao pleito de revogação da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, incumbindo à parte contrária demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a capacidade financeira do beneficiário.

No caso concreto, embora o autor tenha realizado tratamento odontológico de elevado custo, tal circunstância, isoladamente considerada, não se revela suficiente para infirmar a presunção legal de hipossuficiência processual, sobretudo diante da documentação acostada aos autos originários, consistente em holerites, comprovantes de despesas ordinárias e demonstração de renda modesta.

Ademais, a decisão agravada foi precedida de determinação de emenda da inicial para complementação documental, tendo o magistrado singular analisado concretamente os elementos financeiros apresentados antes do deferimento do benefício.

Nesse contexto, ausente prova robusta apta a demonstrar capacidade econômica incompatível com a gratuidade deferida, deve ser mantida a assistência judiciária concedida.

II - DO CUSTEIO DA PERÍCIA TÉCNICA

No tocante à perícia técnica e ao adiantamento dos honorários periciais, O juízo de origem fundamentou a imposição aos réus na inversão do ônus da prova.

Todavia, tal entendimento encontra-se superado pela jurisprudência pátria.

A inversão do ônus da prova (regra de julgamento) não se confunde com o ônus do custeio (regra de procedimento).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.071, consolidou o entendimento de que o fornecedor não está obrigado a adiantar os honorários periciais em ações de consumo quando a prova é requerida pelo consumidor ou determinada de ofício.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO CONFIGURA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA DO FORNECEDOR PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. REQUERIMENTO FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DE CUSTOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova não implica transferência automática da responsabilidade pelo custeio da perícia ao fornecedor.

2. Se a prova pericial for requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, cabendo ao Estado custear a quota-parte do beneficiário da justiça gratuita
.”

(TJMT, RAI 1033020-11.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, JULGADO EM 17/10/2025).

Ainda,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.

3. Como a parte autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II do CPC.

4. É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.

(TJMT, RAI 1029913-27.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 04/06/2024).

Portanto, a decisão agravada merece reforma para afastar a obrigação dos réus de adiantarem os honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória apenas no ponto em que determinou aos réus o adiantamento dos honorários periciais, estabelecendo que o custeio da prova deverá observar a regra do art. 95, § 3o, do CPC, ficando a cargo do Estado de Mato Grosso, ante a gratuidade judiciária deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026